Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-67.2018.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003. Contratação comprovada nos autos, bem como saque efetuado do cartão e disponibilização do crédito.

Ementa:
"Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003. Contratação comprovada nos autos, bem como saque efetuado do cartão e disponibilização do crédito. Sentença reformada. Improcedência da demanda. Inversão da verba de sucumbência. Honorários advocatícios à cargo da autora. Recurso provido.
Recorre o banco réu (fls. 155/165).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000590-67.2018.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada DORCA LUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 2/11
VOTO No: 30.382
APEL. No: 1000590-67.2018.8.26.0118
APTE.: BANCO BMG S/A
APDO.: DORCA LUCIA DA SILVA
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais”. Empréstimo com desconto no benefício
previdenciário da autora. Cartão de crédito e
Reserva
de
Margem
Consignável
-
RMC.
Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no
10.820/2003. Contratação comprovada nos autos,
bem
como
saque
efetuado
do
cartão
e
disponibilização do crédito. Sentença reformada.
Improcedência da demanda. Inversão da verba de
sucumbência. Honorários advocatícios à cargo da
autora. Recurso provido.
Vistos. Trata-se de apelação contra sentença de fls.
144/152, que julgou parcialmente procedente a ação nos termos
inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, para “declarar nulo
o contrato em discussão, devendo a autora devolver os valores
emprestados, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros
de 1% a.m, ambos devidos desde o saque/TED, podendo fazer uso da
compensação, em virtude do crédito de que dispuser contra o Banco réu,
nos termos do item abaixo, bastando simples cálculo aritmético para
tanto; B) condenar o banco réu a restituir em prol da autora, em dobro, o
valor recebido a título do contrato ora declarado nulo, incidindo sobre
cada débito a correção monetária conforme a Tabela Prática do TJSP,
seguida da dobra e, por fim, incidência de juros de mora de 1% ao mês, a
partir de cada desembolso realizado, abatendo-se o valor devido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 3/11
autor, nos termos do item supra; C) condenar o banco réu a pagar em
favor da autora R$5.000,00, a título de dano moral, corrigidos pela
Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento, com juros de 1% a.m desde
a citação”. Por fim, condenou o banco réu a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação com base no art. 82, §2o e art. 85 do
CPC.
Recorre o banco réu (fls. 155/165).
Sustenta, em síntese, que a contratação do cartão
de crédito foi comprovada; que a ré cumpriu com o disposto no
contrato, não havendo que se falar em falha na prestação dos
serviços; que foi averbado no contracheque o valor averbado na
reserva de margem consignável, que seria o valor máximo
descontado a título de pagamento mínimo das faturas, cabendo ao
consumidor realizar o pagamento complementar, abatendo o
restante da dívida, quando existente; que não prospera a alegação
de desconhecimento do que contratava; que a autora utilizou o
cartão de crédito com um saque complementar; que a dívida varia
de acordo com os débitos e créditos; que o saque realizado no
cartão não tem as características de um empréstimo pessoal típico;
que o cartão de crédito consignado oferece vantagens, tais como
taxas de juros abaixo da metade das taxas praticadas pelo cartão
comum e impossibilidade de pagamento de multa por atraso; que
inexiste dever de reparação, tampouco existência de danos de
ordem moral; por fim, requer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado com preparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 4/11
(fls. 166/167), resposta as fls. 172/182 e oposição ao julgamento
virtual a fl. 187.
É o relatório.
Cuida-se de “Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais”.
Alega a autora, ora apelante, que pactou com o
réu um empréstimo consignado, porém, a instituição financeira lhe
impôs contratação de reserva de margem consignável em cartão de
crédito.
A
sentença
foi
de procedência parcial e a
irresignação do banco merece acolhida.
Pois bem.
Ocorre
que o apelante juntou aos autos o
instrumento de fls. 54/56, consistente no “TERMO DE ADESÃO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
BANCO
BMG
E
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO” assinado pela autora, além do comprovante de uma
transferência bancária para sua conta corrente a fl. 98 decorrente
de saque no valor de R$1.065,00 em seu cartão de crédito e faturas
do cartão de crédito de fls. 61/97.
De fato, a relação estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor; no entanto, os
contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações
do cotidiano, não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 5/11
expressamente previstos no art. 54 do CDC.
Houve a pretendida inversão e o Banco-apelado, a
seu turno, desincumbiu-se do seu ônus probatório apresentando
documentação suficiente à comprovação da lisura da contratação.
Os
documentos
colacionados
revelam
a
contratação e a disponibilização do crédito pelo banco apelante, o
que a própria apelada não nega, aliás. Confessa ter contraído o
empréstimo, discordando, no entanto, da modalidade pactuada.
O que conclui na verdade, é que a apelada não
aplicou a diligência necessária no momento da pactuação e,
posteriormente,
arrependeu-se,
pretendendo
agora
carrear
à
instituição financeira o ônus por sua desídia.
A modalidade contratada está clara e ostensiva no
instrumento, inclusive destacada em letra maiúscula e negrito.
Daí porque sem respaldo jurídico a alegação de
que teria sido vítima de engodo, pois sua intenção era tomar um
empréstimo consignado e não obter um cartão de crédito.
O instrumento comprova expressa autorização da
contratante, de forma irrevogável e irretratável, à realização de
desconto mensal em sua folha de pagamento, em favor do
contratado, para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.
Confira-se: “VIII Autorização para desconto 8.1.
Através da presente o aderente/titular autoriza sua fonte
pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 6/11
desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do
Banco BMG S.A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito ora contratado (fl. 55).
Vê-se que o próprio título do contrato e suas
cláusulas são cristalinas o suficiente para afastar qualquer
entendimento em contrário. São claros, também, os encargos
incidentes, destacados na Cédula de Crédito Bancário, conforme o
item
IV

CARACTERÍSTICAS
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO, onde constam
valor mínimo consignado para
pagamento mensal na fatura, taxa contratual mensal e anual, CET -
Custo Efetivo Total máximo, também mensal e anual (fl. 54).
Inverídica,
portanto,
a
afirmação
da
autora/apelada de que não foi informada das condições do
contrato. Por conseguinte, não há mesmo que se cogitar de
repetição do indébito, tampouco indenização por danos morais.
De outro norte, a cobrança da Reserva de Margem
Consignável no benefício previdenciário é regular. Sobre a matéria,
dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, in
verbis:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 7/11
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”.
Além disso, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES n. 28/2008:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de
acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o
disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou
por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir
cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade;”.
Conforme definição dada pela referida Instrução
Normativa: “Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do
cartão de crédito” (art. 2o, XIII).
Portanto, está demonstrada a regularidade da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28/2008.
Deste modo, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício de consentimento a ensejar a nulidade ou anulação
do pacto, tampouco prática abusiva e/ou ato ilícito por parte do
Banco-apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 8/11
Uma das atividades essenciais do Banco-apelante,
como instituição financeira, é o empréstimo de dinheiro a juros;
logo, inadmissível que a apelada obtenha crédito e realize saque
em seu cartão, mas não pague por isso.
Os descontos são, portanto, devidos. E para
quitação da dívida basta o pagamento integral da fatura e não
apenas do mínimo, o que não ocorreu.
Inexiste ofensa ao dever de informação e de
transparência, bem como à boa-fé objetiva.
Nesta linha, os precedentes desta Câmara:
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenizatória por danos materiais e morais Contrato de cartão de crédito
consignado Alegada negativa de solicitação do cartão de crédito,
acreditando o autor tratar-se de empréstimo consignado Sentença de
parcial procedência Descabimento Ausência de verossimilhança das
alegações Incontroversa contratação do cartão de crédito consignado, com
expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento Vício de
consentimento não verificado Legitimidade da cobrança, em exercício
regular de direito do credor Impossibilidade de conversão cartão de
crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, estando as
cobranças em consonância com o pactuado entre as partes Ação
improcedente Sentença reformada Recurso do réu provido, prejudicado o
do autor.” (TJ/SP; Apelação 1033558-71.2017.8.26.0576; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro:
10/01/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 9/11
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais. Cartão de crédito,
com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem
Consignável. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução
Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos
autos. Disponibilização do crédito em conta corrente. Restituição de
valores descabida. Dano moral não configurado. Improcedência da
pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração
da verba honorária.” (TJ/SP; Apelação 1013454-50.2017.8.26.0320;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
21/05/2018).
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão da autora de reforma da r.
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em
seu benefício previdenciário Descabimento Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme
previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008 Ausência de vícios na contratação Montante efetivamente
disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida Pena por
litigância de má-fé que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação 1003111-46.2017.8.26.0400; Relator (a): Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro:
05/02/2018).
“DANO MORAL Contrato de cartão de crédito-
Reserva de Margem Consignada Desconto Possibilidade Ciência prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 10/11
do consumidor - Necessidade: Admite-se o desconto da reserva de
margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o
consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo
ilícito a ser indenizável. [...] RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação
1029026-54.2017.8.26.0576; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
Para
efeito
de
prequestionamento
não
se
vislumbra ofensa aos dispositivos legais citados na minuta
recursal. Os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia foram
apreciados de modo que fica reconhecido o prequestionamento da
matéria aduzida para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,
na eventual interposição de recurso excepcional.
De tal forma, a ação é improcedente, sendo de
rigor
a
reforma da r.
sentença
com
a
inversão
do
ônus
sucumbencial, devendo a autora arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa com base no art. 82, §2o, do CPC, considerando
os critérios legais e a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para julgar improcedente a demanda e inverter a verba de
sucumbência, devendo a autora arcar com os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
CAUDURO PADIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000590-67.2018.8.26.0118 - Cananéia - VOTO No 11/11
Relator